Tribunal: STF
Processo: HC 131935
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: Penal. Embargos declaratórios no agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de 14,5kg de maconha. Dosimetria da pena. Rediscussão da causa. Impossibilidade.



    1. Todas as questões jurídicas suscitadas pela parte recorrente foram devidamente apreciadas no acórdão embargado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    2. O acolhimento do alegado “bis in idem” demandaria o revolvimento da matéria fática, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas na análise da prova, consignaram o entendimento de que o paciente “está envolvido com o crime organizado e se dedica a atividade criminosa”. 



    3. É pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de que “aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa” (HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Embargos declaratórios rejeitados.